Tribunal: STF
Processo: ARE 1536051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. AUDITORA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO EM REGIME DE PLANTÃO. HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA. REGIME DE COMPENSAÇÃO. LEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Marisol Pimentel Cardona Pereira contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedente o pedido veiculado na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.



    2. O pedido formulado na exordial consistiu no pagamento das horas extraordinárias efetivamente trabalhadas pela demandante, entendidas estas como aquelas excedentes à trigésima hora semanal, na forma de gratificação pela prestação de serviços extraordinários, acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento), independente da limitação prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco, incluindo os reflexos no décimo terceiro salário e nas férias com adicional constitucional, pelo período dos últimos cinco anos.



    3. A apelante sustentou a ocorrência do cerceamento do direito de defesa, consistente na não produção da prova requerida no primeiro grau, já devidamente determinada pelo Juízo a quo, porém não produzida pelo réu, motivo pelo qual deveria a sentença vergastada ser anulada e devolvido o feito ao Primeiro Grau para oportunizar a produção da prova requerida.



    4. É imperioso destacar que o direito reclamado pela parte autora independe da prova relativa à comprovação fática das supostas horas extraordinárias por ela laboradas. Isso porque a tese em que se funda o pedido autoral reside na condição mesma da demandante como servidora pública que labuta em regime de plantão de 48hx144h (quarenta e oito horas de trabalho por cento e quarenta e quatro horas de descanso) em contraste com a jornada ordinária laborada pelo demais servidores que se submetem ao regime ordinário de carga horária, qual seja, 30h (trinta horas) semanais.



    5. Tendo, a autora, provado que é servidora, fiscal da Fazenda Pública Estadual, e que executa seu trabalho em regime de plantão, a premissa fática para o desenvolvimento da teoria jurídica, por ela elaborada na petição inicial, já seria suficiente para a defesa da tese ventilada. Preliminar rejeitada.



    6. O cerne da demanda em deslinde cinge-se em perquirir se a autora, auditora fiscal, trabalhando em regime de plantão/escala, ostenta direito ao recebimento de horas extraordinárias de trabalho por desempenhar carga horária superior à dos demais auditores fiscais não submetidos ao regime de plantão.



    7. A Constituição Federal prevê o pagamento da jornada extraordinária de trabalho, garantindo, pelo menos, 50% de aumento em relação à jornada ordinária (art. 7º, XVI c/c art. 39, § 3º, CF). Ocorre, porém, que a tese autoral, que indica a suposta ocorrência de sobrejornada sem o correspondente aumento remuneratório em relação às horas extras realizadas pela auditora da fazenda estadual submetida à escala de plantão, não se sustenta quando efetuada análise acurada da legislação aplicável.



    8. A Lei complementar estadual nº 49/2003, que dispõe sobre áreas de atuação do Poder Executivo, disciplina a situação de servidores que desempenham regime especial de jornada de trabalho nos seguintes termos: “Art. 71. A jornada especial de trabalho, em regime de plantão, aplicável às atividades de segurança, custódia, saúde e arrecadação e fiscalização de tributos, será fixada em razão das necessidades dos serviços, respeitada a proporcionalidade de uma hora de trabalho para três de repouso, observado o disposto no parágrafo único do artigo 8º da Lei n° 9.627, de 11 de dezembro de 1984 e as situações especiais definidas em regulamento” 



    9. Essa disposição é reiterada pelo Decreto 25.305/2003, que dispõe sobre a jornada especial de trabalho, em regime de plantão, aplicável à atividade de fiscalização de tributos. Regulamentando as normas acima transcritas, sobreleva-se a Portaria SF nº 176/2003, que regula a “jornada de trabalho dos servidores públicos em exercício na Secretaria da Fazenda” estabelece: “VI [...] a) na atuação em Postos Fiscais, seja unidade fixa ou móvel, em regime de escala específica, esta será cumprida em horas, sendo, a critério da Gerência Geral ou, por delegação, da chefia imediata do servidor, de 24 (vinte e quatro) por 72 (setenta e duas) horas ou de 48 (quarenta e oito) por 144 (cento e quarenta e quatro) horas”.



    10. De todo arcabouço normativo supratranscrito, verifica-se que a jornada em regime especial, desenvolvida pela autora, está suficientemente regulada pelas normas competentes, sendo certo que, dentro do regime especial realizado pelos servidores que desempenham atividades em postos fiscais, está expressamente determinada a jornada especial de 48hx144h, observada, ainda, a proporção estabelecida pelo art. 71 da LCE nº 49/2003 (uma hora de trabalho para três de repouso). 



    11. A argumentação de que o tratamento diferenciado a servidores ocupantes de um mesmo cargo público vulnera o princípio da isonomia, no caso, também não pode prosperar. Como visto, a jornada especial de trabalho está legalmente prevista, e a diferenciação, em termos de carga horária absoluta, que colocaria aqueles servidores que trabalham em postos fiscais cumprindo maior número de horas trabalhadas em relação àqueles que comparecem todos os dias úteis ao trabalho, é igualada pelo maior lapso temporal em repouso. É essa a compensação prevista pelo ordenamento jurídico para referida situação excepcional.



    12. Apenas as horas laboradas além da jornada legalmente estipulada seriam passíveis de serem conceituadas como jornada extraordinária de trabalho a exigirem compensação remuneratória.



    13. Outrossim, não é despiciendo afirmar que, além da compensação de jornada, o auditor fiscal que exerce sua atividade em postos fiscais aufere, nos termos do art. 47 da LCE nº 107/2008 (Lei Orgânica da Administração Tributária do Estado de Pernambuco), Gratificação de Risco de Vida, Gratificação de Operações Fiscais, além de participação nas multas aplicadas. Nesse sentido, compulsando-se os contracheques juntados aos autos, observa-se, na folha de 2017 (id 30022461), por exemplo, que a apelada aufere, entre outras, as rubricas retro citadas.



    14. Não é demais mencionar que, em relação à previsão constitucional que limita a jornada de trabalhos dos servidores, é possível identificar dois limites expressos de jornada (8 horas diárias e 44 horas semanais) e um implícito (220 horas mensais), que, assim como aqueles, também é admitido para efeito de compensação de jornada.



    15. Significa dizer que, mesmo que a parte autora labore 180 horas por mês, referida jornada não supera o limite imposto pelo constituinte no inciso XIII, do art. 7º c/c art. 39, § 3º, da CF. Precedentes deste Tribunal.



    16. Apelação desprovida, mantendo-se a sentença hostilizada em todos os seus termos, majorando-se os honorários advocatícios de sucumbência de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC.



    Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, I; 7º, XVI e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente